Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-62.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039748-62.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: APARECIDA JESSICA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR TERMO DE ADESÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cessação de descontos relativos à tarifa bancária vinculada à “Cesta Beneficiário 1”, restituição de valores e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a inexistência de contratação válida do pacote de serviços, enquanto a instituição financeira defende a regularidade da avença, comprovada por ficha-proposta de abertura de conta, termo de opção à cesta de serviços e registros eletrônicos do procedimento de adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a prévia e expressa autorização da consumidora para a cobrança de tarifa de pacote de serviços bancários; (ii) estabelecer se a prova documental formada por telas sistêmicas e termo de adesão com assinatura eletrônica é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação; e (iii) determinar se a cobrança impugnada enseja restituição, indenização por danos morais ou condenação da recorrente por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de tarifa vinculada a pacote de serviços bancários, em relação de consumo, exige prévia e expressa autorização do consumidor, mediante contratação específica.
4. A instituição financeira comprova a relação jurídica e a regularidade da contratação ao juntar ficha-proposta de abertura de conta e termo de opção à cesta de serviços, ambos assinados digitalmente pela consumidora.
5. A documentação técnica do procedimento eletrônico demonstra que o cliente visualiza as opções disponíveis, as condições da contratação, o valor da tarifa, a composição dos serviços, o termo de adesão em PDF e, ao final, confirma a operação por autenticação eletrônica.
6. As telas sistêmicas constituem meio de prova idôneo quando corroboradas por outros elementos probatórios, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT, e, no caso, são confirmadas pelo termo de adesão com assinatura eletrônica.
7. A insurgência recursal genérica não afasta a higidez da prova produzida, sobretudo porque foi oportunizada à autora impugnação específica dos documentos apresentados, sob pena de preclusão, e as partes anuíram ao julgamento antecipado.
8. Demonstrada a legitimidade das tarifas cobradas, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.
9. A litigância de má-fé não se caracteriza pelo mero insucesso da pretensão recursal ou pela defesa de tese jurídica rejeitada, pois a sanção processual exige demonstração objetiva de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos, o que não se evidencia nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifa de pacote de serviços bancários é legítima quando a instituição financeira comprova a prévia e expressa anuência do consumidor por contratação específica. 2. Telas sistêmicas corroboradas por termo de adesão com assinatura eletrônica constituem prova suficiente da contratação bancária eletrônica. 3. Comprovada a regularidade da contratação e da cobrança, a atuação da instituição financeira configura exercício regular de direito e não autoriza restituição de valores nem indenização por danos morais. 4. O mero insucesso do recurso ou a defesa de tese jurídica rejeitada não configuram litigância de má-fé sem prova de dolo processual.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54, § 4o; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I; CPC, art. 80; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Amazonas, IUJ no 0000511-49.2018.8.04.9000; TJMT, Turma Recursal, Súmula 34; TJMT, Turma Recursal, N.U 1003130-24.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.12.2025, DJE 15.12.2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1001755-48.2025.8.11.0078, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026, DJE 20.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039748-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA JESSICA DA COSTA - CPF: 059.888.621-44 (RECORRENTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026